Tribunal: TJMT
Processo: 0016925-43.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016925-43.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[BANCO ITAULEASING S.A. - CNPJ: 49.925.225/0001-48 (AGRAVANTE), JOAO PAULO MORELLO - CPF: 117.785.158-00 (ADVOGADO), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA

– EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA PROCON – IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO DO ATO – ÓRGÃO QUE AGIU COM DEVER LEGAL DE FISCALIZAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS – MULTA PROPORCIONAL QUE BUSCA DESESTIMULAR A REINCIDÊNCIA – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC –
MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Tendo em vista a observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, como também da razoabilidade e da proporcionalidade, no âmbito do processo administrativo, não há que se falar em nulidade da decisão aplicada pelo órgão consumerista.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Decisão mantida. Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
Itaú Unibanco S/A
contra decisão monocrática que, negou provimento ao recurso de apelação, o qual objetivava a reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
, que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal no 0016925-43.2015.8.11.0041, opostos nos feito Executivo manejado pelo
Estado de Mato Grosso
.

Inconformado, o agravante alega, em síntese, que a sentença proferida pelo juízo
a quo
na origem, deve ser declarada nula, dada a ocorrência de vício citra petita, tendo em vista que deixou de “
enfrentar
fundamentais para pontos fundamentais para o completo enfrentamento e resultado da demanda” (Id. 169147160, fl.04).

Reforça que a sentença “
deixou de se pronunciar sobre pontos

imprescindíveis para o satisfatório resultado da lide
, tratando-se claramente de julgamento
citra petita
”
(Id. 169147160, fl.04).

Afiança que “
além de nítida violação ao princípio da congruência processual, no presente caso houve grave ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual, o presente recurso deverá ser conhecido e provido, admitindo-se a apreciação do Recurso de Apelação interposto para que a r. sentença recorrida seja anulada por esse E. Tribunal de Justiça
”. (Id. 169147160, fl.04).

Defende a regularidade em sua conduta, tendo em vista a legalidade da cobrança de tarifa de emissão de boleto nos termos da Súmula 565 do Superior Tribunal de Justiça (Id. 169147160, fl.05).

Pontua a existência a violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade no tocante ao quanto arbitrado a título de multa pecuniária (Id. 169147160, fl.08).

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para que sejam julgados procedentes todos os pedidos formulados nos Embargos à Execução opostos na origem (Id. 169147160, fl.13).

Não há contrarrazões (Id. 175703154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, na origem, trata-se de Ação de Embargos à Execução Fiscal ajuizada pelo agravante, objetivando a declaração da nulidade da multa aplicada pelo Procon, executada pelo Estado de Mato Grosso, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0016925-43.2015.8.11.0041, no valor de R$ 24.616,29 (vinte e quatro mil seiscentos e dezesseis reais e vinte e nove centavos), e inscrito na CDA no 20133450.

Após o regular andamento da marcha processual, os Embargos à Execução foram julgados improcedentes.

Contra essa decisão proferida pelo juízo
a quo
, houve interposição de recurso de apelação, ao qual fora monocraticamente negado provimento (Id. 170240677).

Daí a interposição do presente agravo interno.

A insurgência posta em análise, traz/repete os mesmos argumentos apresentados por ocasião da oposição dos Embargos à execução na origem, motivo pelo qual entendo que

este
não merece provimento
. Explico.

Extrai-se dos autos, que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou Ação de Execução Fiscal em desfavor do
ITAÚ UNIBANCO S/A
, visando o recebimento de crédito decorrente de multa aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON no valor de R$ 24.616,29 (vinte e quatro mil seiscentos e dezesseis reais e vinte e nove centavos), e inscrito na CDA no 20133450 (Id. 162023774, fl.03) por desrespeito Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Devidamente citado, e após a penhora dos valores, o Banco em questão, a fim de garantir o Juízo, assegurou o valor atualizado da dívida (Id. 162023774, fl.05).

Em 14/04/2015 opôs embargos à execução requerendo a nulidade da multa aplicada, em razão da legalidade na cobrança de tarifa para emissão de boletos, e subsidiariamente, pugnou pela redução do valor da penalidade por ser excessiva, afrontando aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (Id 162023772, fl.03).

Após o contraditório, o Juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão ventilada na peça vestibular.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Quanto à alegação de que a sentença proferida é
citra petita
, em razão da hipotética omissão acerca da abordagem dos pontos tido como fundamentais,
não prospera a irresignação
.

Isso porque, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1. Não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.(...)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021)

Posto isso, diferentemente do que pretende fazer crer o apelante, não há que se falar na necessidade de abordar todos os pontos ventilados na peça vestibular, de maneira que não
há como acolher a preliminar arguida
.

Rejeitada a preliminar, passo à análise do mérito.

Pois bem. Preambularmente, cabe ressaltar que somente é possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito de ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação da independência dos poderes.

In casu
, verifica-se que o processo administrativo junto F.A No 0108-007.200-0 ao PROCON teve origem na reclamação realizada por
Valderi Alves da Silva
, sob o fundamento de que a Instituição Financeira estava cobrando taxa para emissão de boleto bancário (Id. 162023781).

De acordo com a reclamação, o consumidor afirmou que realizou financiamento conforme contrato no 038140711, e que lhe fora cobrado indevidamente “
Tarifa de Cobrança de Boleto Bancário
” no valor de R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos) (Id. 162023781).

Devidamente intimado, após o devido contraditório e ampla defesa, a conclusão do processo foi pela aplicação de multa por infringência Código de Defesa do Consumidor (CDC) (Id. 162023785, fl.02).

Da análise dos autos não resta dúvida da ocorrência de infração das normas de defesa do consumidor e que o processo administrativo observou aos princípios do contraditório e a ampla defesa.

Assim, ante a inexistência de erro grosseiro e ilegalidade, se mostra legal a aplicação da sanção administrativa nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em nulidade do crédito cobrado no executivo fiscal.

No que tange ao valor da multa a ser fixado, sabe-se que devem ser observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“
Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a

gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985 , os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos
”.

Extrai-se do citado dispositivo legal, que para fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor deve ser considerada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

In casu
, o PROCON ao fixar a multa no valor de R$ 11.666,67 (onze mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) (Id. 162023785, fl.02), que foi estabelecido em consonância com o art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Sobre o tema, já se manifestou este Tribunal:

DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O PROCON pode fiscalizar empresas aéreas no que tange ao desrespeito da legislação consumerista. É possível a aplicação de multa, pelo PROCON, a empresas aéreas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor. Demonstrado que a decisão administrativa foi fundamentada com base nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo contribuinte, quanto as informações da fornecedora de serviços, bem assim, precedida do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade de pronto aferível, mas, tão somente, o inconformismo do Recorrente com a sua condenação. Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”. (RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019).

É evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão.

Assim, a sentença
deve ser mantida
, para reconhecer a legalidade da multa aplicada pelo PROCON Estadual, objeto da Ação de Execução no 0016925-43.2015.8.11.0041.

Ante o exposto, conheço o recurso

e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida no recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023